Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731230-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: ALLEGRA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Id 236994940 e 241725308 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0720270-69.2023.8.07.0020, movida por ALVARO PEREIRA DE FREITAS em desfavor de ALLEGRA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA, nos seguintes termos: Decisão 236994940 Na petição de ID 235795236, a credora apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos sócios da ora executada (art. 133 do CPC). O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Retornem os autos ao arquivo provisório. Decisão 241725308 Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão de ID 238341686, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na decisão proferida, notadamente quando conhece do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o seu processamento em autos apartados, a fim de não ocasionar tumulto processual. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 238341686. Retornem os autos ao arquivo provisório. O agravante, em suas razões recursais, alega que a legislação permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos da execução e que a petição apresentada já observou as exigências dos arts. 319, II e 134, §1o do CPC. Requer o provimento do recurso para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos. Preparo recursal (Id 74566445). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital